Tribunal: STF
Processo: HC 271554
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.091.281/PR.

Ao final, busca-se:

1) O CONHECIMENTO E DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva decretada anteriormente em face do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus e do recurso de apelação interposto pela defesa;
2) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal;
3) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentos atuais e concretos para a manutenção da prisão preventiva, revogando-se em definitivo a custódia cautelar do paciente;
4) Por fim, requer-se a imediata comunicação da decisão à autoridade apontada como coatora e ao juízo de origem, para que promovam o seu integral cumprimento, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente POLION GOMES REINAUX GOMES como medida de inteira justiça (doc. 1, pp. 25-26).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de POLION GOMES REINAUX GOMES, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, que, nos autos do HC n. 0049851-79.2026.8.16.0000, indeferiu a liminar.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 338 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva.
A defesa alega que a superveniência da sentença penal condenatória promoveu substancial alteração do quadro fático-processual, pois o paciente foi absolvido das imputações dos arts. 132 e 288 do Código Penal e condenado exclusivamente por estelionato, delito sem violência ou grave ameaça, o que esvaziaria os fundamentos anteriormente utilizados para justificar a prisão preventiva.
Sustenta que a manutenção da custódia carece de contemporaneidade e de fundamentação concreta, tendo sido adotada técnica de fundamentação per relationem de forma automática, sem reavaliar a real necessidade da medida extrema após a redefinição da imputação penal.
Argumenta que persiste constrangimento ilegal por desproporcionalidade, porque a prisão preventiva, na prática, impõe regime mais gravoso que o cabível à espécie, sobretudo diante da notícia de progressão ao regime semiaberto no curso da execução, e que a segregação configura indevida antecipação do cumprimento da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.
Aponta que a sentença transitou em julgado para o Ministério Público, inexistindo risco à aplicação da lei penal, e que não há elementos indicativos de periculosidade atual ou de risco à instrução, já encerrada.
Ressalta, por fim, possível inobservância do dever de reavaliação periódica da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e a manifesta inadequação da prisão cautelar em patamar mais gravoso que o regime de cumprimento da pena, além de registro de parecer ministerial pela dispensa de exame criminológico na execução, o que reforçaria a ausência de risco concreto.
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, a fim de permitir que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
[...]
A jurisprudência das Cortes Superiores admite, de fato, a superação do referido óbice em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais a decisão impugnada se revele manifestamente ilegal, teratológica ou configure abuso de poder.
No caso dos autos, todavia, não identifico, em análise perfunctória, a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a excepcional intervenção desta Corte. A decisão monocrática que indeferiu a liminar revela o entendimento do Relator na origem, no sentido de que (fls. 32/33):
[...]
Como se observa a partir da análise da decisão combatida, pautou-se a autoridade impetrada, na necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão do Juízo de origem está concretamente motivada, uma vez que que o douto Juiz singular, ao retratar a ocorrência do crime, ponderou suficientemente os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, atendendo não somente ao elencado nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
O impetrante alega equívoco na fixação do regime fechado, por ausência de fundamentos concretos aptos a justificar a imposição de regime mais gravoso, em contrariedade à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que veda a adoção do regime fechado quando a pena é inferior a oito anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.
Argumenta que há incompatibilidade jurídica entre a prisão preventiva e o regime prisional adequado ao caso, pois, sendo o paciente primário e fixada pena definitiva de 04 anos e 09 meses de reclusão, o regime inicial legalmente cabível seria o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. A manutenção da custódia cautelar, que equivale ao regime fechado, configuraria antecipação indevida da pena e violação ao princípio da proporcionalidade.
Contudo, em análise preliminar, infere-se que muito embora o apelante tenha sido condenado a uma pena definitiva de 04 anos e 09 meses de reclusão, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal não foram valoradas todas positivamente, de modo que viabiliza ao julgador a aplicação de regime mais gravoso. A previsão do artigo 33, §§ 2º e 3º, do estatuto repressivo determina que três fatores devem ser analisados na escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade da pena aplicada e circunstâncias judiciais. Portanto, analisando de forma conjunta os parágrafos do artigo 33 do Código Penal, com o artigo 59 do mesmo diploma legal, verifica-se que nos casos em que a pena é de reclusão, igual ou inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial poderá ser o semiaberto, a depender da verificação da reincidência e dos elementos determinantes do artigo 59 do Código Penal.
Desse modo, a análise do pleito por esta Corte implicaria adiantar-se ao exame de mérito que ainda será realizado pelo colegiado do Tribunal de origem, o qual é o juiz natural para apreciar a controvérsia.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus (doc. 3).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator